Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE (CNIB). CONSULTA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE.1 – Cadastro Nacional de Indisponibilidade (CNIB). Consulta de bens. A Central Nacional de Indisponibilidade (CNIB) foi criada para recepcionar e dar publicidade às ordens de indisponibilidade com fins específicos (art. 2o do Provimento n. 39/2014 do CNJ). A utilização da CNIB para a consulta genérica de bens penhoráveis dos devedores não é possível, se não justificada.2 – Recurso conhecido, mas não provido.
f